Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001447-58.2016.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 44022453) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33473486):
“APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente. Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Conforme pacificado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." e na Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Segundo a ordem decrescente de preferência estabelecida nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, para a fixação da base de cálculo da verba de sucumbência, o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor da condenação.” (TJMT, RAC 0001447-58.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34855546 e 34914998 foram rejeitados, conforme acórdão id 40861482.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que a Recorrente apresentou contestação, na qual demonstrou não ter ocorrido qualquer responsabilidade desta em relação aos prejuízos experimentados pela Recorrida.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Sustenta que o acórdão “má valorou as provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45658496 e 45796489.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, conforme provas dos autos, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001447-58.2016.8.11.0041
Recorrente: ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP
Recorrido: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP (id 43793455) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33473486):
“APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Resta caracterizada a necessidade de reparação quando demonstrado o ato ou omissão praticados pelas requeridas, o nexo de causalidade existente entre as atividades executadas pela empresa contratada no imóvel que faz divisa com a propriedade da autora, bem com a omissão da sua contratante, e os danos causados ao imóvel da requerente. Não se considera mero aborrecimento quando a residência se tornar inabitável como consequência da invasão de lama em praticamente todos os cômodos, mormente se se levar em consideração a idade e as precárias condições de saúde da autora dona do imóvel. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Conforme pacificado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." e na Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Segundo a ordem decrescente de preferência estabelecida nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, para a fixação da base de cálculo da verba de sucumbência, o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor da condenação.” (TJMT, RAC 0001447-58.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34855546 e 34914998 foram rejeitados, conforme acórdão id 40861482.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação a dispositivos da Constituição Federal, da LINDB, do CPC e do Código Civil, conforme elencados na página 4 do recurso especial id 43793455.
Assevera que o entendimento exposto pelo acórdão diverge do posicionamento de outros Tribunais.
Ao final, postula pelo reconhecimento de excludente de ilicitude (caso fortuito e força maior) ante a chuva ocorrida na data dos fatos, e não sendo acolhida tal tese, postula pela minoração dos valores indenizatórios.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera a parte Recorrente que:
“(...)Outrossim, requer a apelante-recorrente, digne- se Vossa Excelência em receber o presente Recurso Especial, tanto no efeito devolutivo, quanto no efeito suspensivo, bem como remetê-lo ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Outrossim, requer a apelante-recorrente, digne- se Vossa Excelência em receber o presente Recurso Especial, tanto no efeito devolutivo, quanto no efeito suspensivo, bem como remetê-lo ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.” – negritei.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43826970 e 43908468.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, cumpre esclarecer que o simples pedido para que o recurso seja recebido com efeito suspensivo não é apto à concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos previstos em Lei para tanto (probabilidade do direito e perigo da demora).
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação , nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi